Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. APLICAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

1. 1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.

1.2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

1.3. No caso específico dos autos a apelante não promoveu alteração da propriedade no registro do veículo, gerando a constrição indevida e o ajuizamento dos Embargos de Terceiros.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85 §2o do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico, observados os percentuais mínimo e máximo de 10% (dez per cento) e 20% (vinte per cento) como regra geral.

2.1. Excepcionalmente, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipótese que não corresponde a dos autos.

3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.